Tribunal: TJES
Processo: 5019030-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019030-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GUEDES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. REABERTURA DE PAD. ANULAÇÃO DE PENALIDADE ANTERIOR. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESERVAÇÃO DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por policial militar contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender sanção disciplinar imposta após reabertura de processo administrativo disciplinar, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva e nulidade do ato por motivação falsa, diante de absolvição criminal com reconhecimento de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a reabertura do processo disciplinar e a nova penalidade violam o princípio dos motivos determinantes; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de prescrição não pode ser analisada no agravo por ausência de deliberação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A reabertura do PAD se apoia em decisão judicial anterior que anulou a penalidade anterior e autorizou a imposição de nova sanção, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação idônea.

5. Inexistem os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito invocado, sendo legítima a continuidade do processo disciplinar com base na decisão judicial já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A reabertura do processo disciplinar com base em decisão judicial que anulou penalidade anterior e autorizou nova sanção não viola o princípio dos motivos determinantes.

2. A ausência de decisão de primeiro grau sobre a prescrição impede sua análise em sede de agravo de instrumento.

3. A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0020328-89.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 13.08.2019; TJES, Agravo de Instrumento n. 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 27.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019030-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GUEDES DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto Guedes da Silva contra a decisão do Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência no processo nº 5041314-27.2024.8.08.0024.

O agravante, policial militar, busca suspender os efeitos de sanção disciplinar aplicada após a reabertura de processo administrativo disciplinar (PAD-RO 2007), alegando nulidade por fundamentação em motivo falso e prescrição da pretensão punitiva. Argumenta que sua conduta foi reconhecida judicialmente como legítima defesa e que a penalidade imposta viola a legislação aplicável à época dos fatos.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Como destacado outrora, a tese sobre prescrição da pretensão punitiva não será examinada no presente recurso, tendo em vista que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, hipótese que configuraria indevida supressão de instância.

No que diz respeito à nulidade da reabertura do processo administrativo disciplinar (PAD-RO 2007), em cognição sumária que o momento comporta, inerente ao exame da tutela de urgência, entendo que tal tese não merece prosperar.

Isso porque, conforme julgamento da apelação cível n. 0020328-89.2014.8.08.0024, interposta contra sentença proferida em ação de revisão da sanção anteriormente aplicada, restou consignada a possibilidade da Administração Pública de aplicar nova penalidade ao agravante, em substituição àquela questionada e anulada (licenciamento a bem da disciplina), vejamos:

Apelação Cível nº 0020328-89.2014.8.08.0024 Apelante: Paulo Roberto Guedes da Silva Apelado: Estado do Espírito Santo Relator: Desembargador Fábio Clem de Oliveira Relator designado para Acórdão: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ATO DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA DE VOTOS. 1. As esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas e a sentença criminal apenas repercute na esfera administrativa quando nega a existência do fato ou da própria autoria do delito. 2. O Tribunal do Júri reconheceu a autoria e a existência do fato, porém absolveu o apelante em virtude da legítima defesa putativa. Assim, de uma análise superficial, até poderia concluir que o desfecho da ação criminal não interferiria na esfera administrativa. No entanto, entendo prudente uma análise mais aprofundada. 3. No questionário formulado aos jurados não há informação se o erro foi considerado evitável ou inevitável, razão pela qual a interpretação deverá ser mais favorável ao apelante. 4. De tal modo, não se pode desprezar que a penalidade administrativa é muito mais gravosa do que a criminal, tampouco o fato de que não há nos autos os motivos/fundamentos que ensejaram o licenciamento a bem da disciplina do apelante das fileiras da Polícia Militar. 5.
Sendo assim, entendo que, apesar de não ser possível a imediata reintegração do apelante nas fileiras da Corporação, pois nesta hipótese haveria a indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, a penalidade de licenciamento a bem da disciplina deve ser anulada, por desproporcional, sendo facultada à Administração Pública aplicar sanção disciplinar diversa, menos gravosa.
6. Recurso conhecido e provido em parte, por maioria de votos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão. Vitória/ES, 13 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATOR. (TJES, Classe: Apelação, 024140187972, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019)

A continuidade do processo administrativo disciplinar com fundamento na referida decisão judicial, considerando a análise perfunctória dos documentos, não me parece ofender o princípio dos motivos determinantes.

Neste passo, a mera continuidade do PAD, fundada em acórdão que anulou a penalidade pretérita e facultou a aplicação de nova sanção, não vulnera a teoria dos motivos determinantes.

Trata-se de exercício do poder-dever de autotutela sancionadora, que autoriza a instauração e o prosseguimento de procedimento disciplinar quando haja base fática e jurídica idônea.

A Administração, ao motivar o ato para cumprir decisão judicial e apurar possível infração, mantém motivo verdadeiro e suficiente, preservando a validade do ato.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.